Tribunal: TJDFT
Processo: 0703863-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. EXCLUSÃO OU MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. O art. 537, § 1o, inc. I, do CPC, estabelece que o juiz poderá modificar o valor ou a periodicidade da multa ou excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva.

2. Na hipótese, a tese de entraves burocráticos inerentes à Administração Pública não é apta a legitimar o demasiado atraso para o cumprimento da obrigação de fazer, de cerca de 5 (cinco) meses, tratando-se de verba de caráter alimentar para o sustento do segurado, em que se encontra incapacitado para exercer atividade remunerada.

3. Recurso conhecido e não provido.